Tribunal: TJMT
Processo: 1003020-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003020-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[F. LUIZ ESTEVES NETO TRANSPORTES - CNPJ: 05.125.450/0001-24 (AGRAVANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (AGRAVANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (AGRAVADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (PROCURADOR), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a desconsideração da personalidade jurídica se mostra imprescindível o preenchimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial, de modo a caracterizar o abuso da personalidade.

Hipótese em que restaram preenchidos os pressupostos, não tendo o agravante se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003020-33.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE BARRA DOS GARÇAS/MT

AGRAVANTES: F. LUIZ ESTEVES NETO TRANSPORTES, FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

AGRAVADA: ANDREIA FELIX DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão proferida nos autos da

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no. 0007957-33.2018.8.11.0004, Código 281351, com trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra dos Garças/MT, em que se JULGOU PROCEDENTE o pedido constante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
F. LUIZ ESTEVES NETO TRANSPORTES
e o sócio
FRANCISCO LUIZ ESTEVES
, nos termos do artigo 50, do Código Civil (ID no 119051547 - págs. 1-13).

Irresignados,
F. LUIZ ESTEVES NETO TRANSPORTES
e
FRANCISCO LUIZ ESTEVES
interpõem o respectivo recurso e, em síntese, sustentam que:
“i) inexiste nos autos quaisquer provas quanto à pretensa má-fé, muito menos dissolução irregular da sociedade empresária; ii) é abusivo, o mero episódio da ausência de bens penhoráveis, merecendo acolhida sua pretensão, com enfoque no artigo 50 da Legislação Substantiva Civil; iii) a parte Agravada sequer demonstrou qualquer confusão entre os patrimônios, muito menos o desvio de finalidade, nem mesmo o abuso da personalidade jurídica”
.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, e no mérito requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, afastando a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, almejado perante o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, excluindo-se, via de consequência, o Agravante do polo passivo da ação de execução (ID no 119051529 - págs. 1-20).

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (ID no 119831954 - págs. 1-4).

Foram ofertadas contrarrazões (fls. 392/393).

Retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão proferida nos autos da

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no. 0007957-33.2018.8.11.0004, Código 281351, com trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra dos Garças/MT, em que se JULGOU PROCEDENTE o pedido constante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
F. LUIZ ESTEVES NETO TRANSPORTES
e o sócio
FRANCISCO LUIZ ESTEVES
, nos termos do artigo 50, do Código Civil (ID no 119051547 - págs. 1-13).

Não comporta provimento o recurso.

Conforme já consignei na decisão quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, tenho que não assiste razão à parte agravante, no pleito de reforma da decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes.

Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos.

De acordo com a doutrina:
“a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra, fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial”
[COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49].

Segundo o art. 50 do CC, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação.

O magistrado singular assim consignou:

“
(...)
Pelos próprios argumentos do devedor é possível constatar o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial, pois na ação executiva negam que a dívida foi contraída pela empresa; ressaltam que foi a pessoa física do sócio, que avalizou o débito; dizem que o carimbo da pessoa jurídica foi lançado no verso dos títulos executivos “estranhamente” e, ao final, destacam que a empresa de transporte da qual a pessoa de Francisco Luiz Esteves é o titular, se encontra com as atividades suspensas.

Contrariando seus próprios argumentos, a parte devedora sustenta neste incidente que “no mínimo estranho abandonar o devedor original e querer vir para cima da pessoa física da empresa que supostamente endossou os cheques fl.53 do expediente 48728685.

Diante disso, dúvida não há quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, pois, a depender do contexto processual e interesses envolvidos, os devedores apontam a pessoa física como avalista, e depois imputam à pessoa jurídica como endossatária dos cheques por uma inexplicável aposição de carimbo da empresa nas cártulas sub judice.

Somado a isso, tem-se também a não localização de bens da pessoa jurídica executada de dívida contraída no ano de 2013, cujo processo executivo tramita no Poder Judiciário desde janeiro de 2014.

Por fim, importante consignar também que “a parte passiva legítima para a ação de execução é o devedor apontado no título executivo, e aquele que também assumiu a dívida consubstanciada no mesmo título. No caso, partes passivas legítimas para a ação de execução são as devedoras pessoas jurídicas apontadas nos títulos executivos (cheques), e a pessoa física que também assumiu a dívida consubstanciada nos títulos executivos, o sócio tomador eminente dos cheques objetos da execução.” (TJ-MG - AI: 10351170048133001 Janaúba, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 20/06/2018, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018).

Desta forma, mister se faz a procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa F. LUIZ ESTEVES NETO TRANSPORTES para alcançar os bens do sócio FRANCISCO LUIZ ESTEVES, em razão de se obrigarem ao pagamento do débito consubstanciados pelos títulos executivos objeto do processo principal, assim como pela constatação do desvio de finalidade da empresa para lesar credores e a confusão patrimonial existente em torno dos compromissos assumidos pela pessoa jurídica e a pessoa física do sócio
(...)” (destaquei)

Muito embora a desconsideração da personalidade jurídica seja medida excepcional, que exige a caracterização do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial, de modo a caracterizar o abuso da personalidade, incumbe ao executado o ônus de comprovar a regularidade da sociedade, a regularidade da contabilidade, trazendo aos autos documentos hábeis a tal comprovação, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante.

Ressalta-se que é fato incontroverso que a empresa está inoperante, sem atividade e sem bens para saldar os credores. Ademais, estão registradas nos autos as tentativas de saldar o débito por meio de penhoras sobre o patrimônio da pessoa jurídica, sem sucesso.

Assim, não tendo os agravantes se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, entendo que não comporta reparos a decisão que concluiu pela responsabilidade do sócio, determinando o redirecionamento do cumprimento de sentença a ele.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022